Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-44.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000743-44.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: WALLACE DE ALENCAR QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. APELAÇÃO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial do Município de Tapiramutá, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e com base na tese firmada no Tema 395 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra sentença que extingue execução fiscal cujo valor é inferior ao limite legal de 50 ORTN, fixado como alçada mínima pela Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que das sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN não cabe apelação, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração. A tese fixada pelo STJ no Tema 395 (REsp 1.168.625/MG) estabelece que se adota o valor de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, como parâmetro de alçada para admissibilidade de apelação. Constatado que o valor da execução é inferior ao limite legal, torna-se incabível a interposição de apelação, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não atinge o limite de 50 ORTN, conforme art. 34 da LEF e Tema 395/STJ. 2. A decisão que nega seguimento a recurso especial está em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ.” Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 34; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 395/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000743-44.2012.8.05.0173 , em que figuram como agravante, o Município de Tapiramutá e, como agravado WALLACE DE ALENCAR QUEIROZ . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.